Tribunal: TJMT
Processo: 1022966-72.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022966-72.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (APELANTE), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI - CPF: 720.406.021-00 (APELANTE), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI - CPF: 720.406.021-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O REGULAR PROCESSAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito com o contraditório.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de reconhecimento da legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

III.

Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, que limitou-se a anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

4. O mérito quanto à legitimidade passiva será apreciado pelo juízo de primeiro grau após o contraditório, sendo vedada a supressão de instância.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados na ausência de erro, obscuridade, contradição ou omissão.

IV.

Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do julgado, especialmente quando a matéria apontada como omissa será objeto de análise pelo juízo de origem após retorno dos autos."

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 350 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, EDcl nos EDcl no AI nº 1004846-90.2019.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A
contra acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolhendo a preliminar suscitada e reconhecendo a nulidade da sentença. Determinou-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a intimação da autora para apresentar impugnação à contestação e para a produção de provas.

A embargante alega, em síntese, que, embora tenha sido correta a decisão constante no acórdão embargado ao determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, houve omissão no tocante à análise de seu pedido de reconhecimento da legitimidade do anunciante, Estado de Mato Grosso, para compor o polo passivo da ação.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada.

Transcorreu o prazo legal para apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (Id. 261357755).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de embargos de declaração.

As hipóteses previstas para a interposição do recurso de embargos de declaração são taxativas e somente são admissíveis quando configurados erro material, obscuridade, contradição ou omissão, caracterizando-se, assim, como recurso de fundamentação vinculada.

Os presentes embargos de declaração apontam omissão no acordão, que restou ementado nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível buscando a reforma da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015. A parte autora busca a condenação do Estado ao pagamento por serviços de veiculação publicitária, alegando inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. A questão preliminar consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação da parte apelante para impugnar a contestação e os documentos apresentados pelo ente estadual. No mérito, a questão envolve a legitimidade do Estado de Mato Grosso para compor o polo passivo da ação.

III. Razões de decidir

3. O art. 350 do Código de Processo Civil assegura o direito do autor de ser ouvido após a alegação de fatos extintivos pelo réu.

4. O magistrado de primeiro grau proferiu sentença sem oportunizar a parte autora a apresentação de impugnação à contestação, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que constitui cerceamento de defesa, conforme art. 5º, LV, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Determina-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento, com a intimação da autora para apresentar impugnação à contestação e produção de provas.

Tese de julgamento:
"É nula a sentença proferida sem a prévia intimação da parte autora para impugnar a contestação, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 350.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC 1002999-27.2017.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos; TJ-MT - AC 10082868020198110040, Rel. Des. Edson Dias Reis.”

Pois bem, ao analisar os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Embargante.

Isso porque o acórdão embargado anulou a sentença que havia julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, determinando a intimação da parte autora para apresentar impugnação à contestação, bem como requere a produção de provas. Assim, não se admite o julgamento prematuro da ação, uma vez que a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar na ação de cobrança se confunde com o próprio mérito da demanda, cabendo ao juízo de primeiro grau apreciar a matéria.

Dessa forma, verifica-se a ausência de quaisquer vícios que autorizem o manejo dos embargos de declaração para eventual saneamento, considerando que a questão será devidamente apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau após o contraditório. Por essa razão, não seria possível apreciá-la em grau recursal, sob pena de configurar supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA CASSADA - MEDIDA LIMINAR E CONTRADITÓRIO - NÃO PROCESSAMENTO EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - VÍCIO INEXISTENTE - REAPRECIAÇÃO DE PROVA - LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS
. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (TJ-MT 10048469020198110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2021). (destaquei)

Assim, tendo sido desconstituído o
decisum
, não há omissão ou qualquer outro requisito que justifique a interposição de embargos de declaração, considerando que não compete ao órgão
ad quem
julgar pretensão que será analisada pelo juízo
a quo
.

Desse modo, o que busca o embargante é a rediscussão da causa, buscando a modificação do quanto decidido, propósito para o qual os embargos de declaração não se prestam, tendo em vista integração de decisão afetada pela omissão, contradição e obscuridade.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025